Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701131-60.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO PROPICIO CARNEIRO AGRAVADO: PROINMO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0026941-77.2012.8.07.0007 – id 157906667), que, em execução de contrato, indeferiu a designação de leilão judicial do imóvel, até que haja o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 0010870-92.2015.8.07.0007, bem como daquela a ser proferida nos embargos de terceiro no 0709008-98.2022.8.07.0007, sob o fundamento de poder ensejar prejuízo a terceiros com a eventual anulação do leilão representada pelas custas do procedimento (como honorários do leiloeiro). Informa que vendeu 700 cabeças de gado para a sociedade agravada, que não quitou o preço ajustado, o que ensejou a propositura da demanda executiva, na qual foi penhorado o imóvel dado em garantia e que aguarda alienação judicial. Esclarece que há ordem de retenção de 50% do valor da avaliação em favor de Evanilza de Almeida Ferreira (ETCiv 0709008-98.2022.8.07.0007 e AGI 0725468-84.2022.8.07.0000), que alega que foi ex-companheira do sócio da empresa executada, e que, por isso, aquele imóvel, pertencente à sociedade, não pode ser vendido, enquanto não for julgada a demanda de sobrepartilha movida por ela em face deste (Proc. no 0010870-92.2015.8.07.0007). Acrescenta que referida demanda foi julgada improcedente, encontrando-se em fase de apelação. Alega, em suma, que as liminares deferidas não suspenderam a realização do leilão do bem penhorado, cuja execução tramita há 11 anos, sustentando a inexistência de eventual prejuízo à terceira embargante, pois o valor correspondente à 50% da avaliação ficará retido nos autos da execução após o leilão, até o trânsito em julgado da sobrepartilha, além do que o bem pertence à Sociedade, não ao seu ex-companheiro e eventual reforma da sentença naquela demanda não possui o condão de causar a anulação/nulidade da hasta pública, bem como defende a possibilidade de pagamento dos honorários do leiloeiro mediante dedução somente da cota destinada ao agravante. Aponta perigo de dano no tempo de tramitação da execução e do que já transcorreu desde que o bem foi avaliado (2022). Requer a tutela de urgência para prosseguimento do feito com designação da data e definição das condições do leilão judicial a ser realizado. 2. Não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR